Tribunal: TJES
Processo: 5003788-22.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003788-22.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CALEBE IGOR SCARPINO BONELLI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado no 5003788-22.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CALEBE IGOR SCARPINO BONELLI

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator: Evandro Coelho de Lima

DECISÃO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Cuida-se de recurso inominado interposto por Calebe Igor Scarpino Bonelli, do qual verifico que não houve seu devido preparo, bem como que transcorreu o prazo deferido para a parte recorrente comprovar a hipossuficiência. (id 3133352)

O artigo 42, §1º, da Lei no 9.099/1995, é claro ao dispor que a parte recorrente deve realizar o pagamento das custas do recurso em até 48 horas, após sua interposição, independentemente de intimação.
In verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Também é a interpretação do Enunciado 80 do FONAJE, de que
“o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”
.

Portanto, o não conhecimento do presente recurso inominado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso inominado.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto/decisão elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.